Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de inventário (arrolamento sumário), em que o juiz indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, para determinar baixa da firma individual do falecido, a fim de que os herdeiros possam inventariar bem que está em nome da pessoa jurídica.
2. A ação de inventário pelo arrolamento sumário não é a via correta para quem busca a baixa de firma individual/empresa de pessoa falecida.
2.1. O arrolamento sumário é aplicado aos casos em que as partes são capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança, nos termos dos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.
2.2. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens da forma mais célere possível.
2.3. A baixa da firma individual do de cujus deve ser pleiteada, pelos seus herdeiros, administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias, antes da realização da partilha no juízo de sucessões.
2.4. Precedente: “2. Especificamente em relação às pessoas jurídicas, é imprescindível a verificação da situação patrimonial da sociedade para liquidação do valor da quota do sócio falecido (artigo 1.031 do Código Civil). Em outras palavras, deve primeiro ser realizada a liquidação da cota que competia ao de cujus para em seguida viabilizar a partilha deste valor. 3. A pretensão da agravante em obter alvará para fins de dar baixa na empresa não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois somente após a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido é que se promoverá a partilha do bem. Enquanto não se realizar este ato, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, admitindo-se até mesmo a sujeição das mencionadas à sobrepartilha (artigo 669, III, do NCPC).” (20160020368412AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/3/2017).
3. Agravo improvido.